Tribunal: STF
Processo: Rcl 68715
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Agravo interno em reclamação. ADPF 324. Acórdão. Desrespeito configurado. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante busca o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que a relação estabelecida entre as partes, a despeito do contrato de franquia, configura liame de emprego.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. Razões de decidir



    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. Há divergência do acórdão reclamado – que reconhece a relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.